Tribunal: TRF3
Processo: 0006452-97.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 8/9/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 10/9/2025)” – grifos acrescidos

Inteiro teor:
749/907)

0006452-97.2015.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006452-97.2015.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ROSANA APARECIDA ALVES DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MECHI BRUNHARA DE OLIVEIRA - SP249702-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO BRAZ DE SOUZA - SP40733-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. EXPLOSÃO DE CALDEIRA. MORTE DE TRABALHADOR. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA (NR-13 E NR-31). RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO INSS. LIMITAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AFASTAMENTO DE BENEFÍCIOS FUTUROS E INCERTOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela empresa ré contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pelo INSS, para condená-la ao ressarcimento dos valores pagos a título de pensão por morte (NB 166.302.503-4 e NB 167.999.766-9), concedidas aos dependentes de segurado falecido em acidente de trabalho ocorrido em 27.2.2014, bem como dos valores futuros decorrentes do mesmo evento.

O acidente consistiu na explosão de caldeira categoria B, que vitimou o operador Aguinaldo Franco de Campos. A autarquia fundamentou o pedido na inobservância, pela empregadora, das normas de segurança e medicina do trabalho. A sentença reconheceu a responsabilidade integral da empresa e estendeu a condenação a benefícios futuros eventualmente concedidos em razão do acidente.

A apelante sustenta a improcedência do pedido. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da vítima. Impugna, ainda, a extensão da condenação a benefícios futuros e indeterminados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a responsabilidade civil da empregadora pelo acidente de trabalho, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991; (ii) saber se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a afastar ou reduzir o dever de ressarcimento; e (iii) saber se a condenação pode abranger benefícios futuros ainda não concedidos, decorrentes do mesmo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva acidentária exige a demonstração cumulativa de violação às normas de segurança e higiene do trabalho e de nexo causal entre a conduta omissiva do empregador e o acidente, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991 e do art. 373 do CPC.

O conjunto probatório comprova o descumprimento de normas previstas na NR-13 e na NR-31. Foram constatadas a ausência de painel automático de controle de nível de água, a inexistência ou inoperância de sirenes e válvulas de segurança, a falta de manutenção adequada e a inexistência de treinamento específico do operador de caldeira.

Os relatórios técnicos da fiscalização do trabalho e da Secretaria Municipal de Saúde apontaram que a causa básica do acidente foi a utilização da caldeira sem observância dos requisitos mínimos de segurança quanto à instalação, inspeção, operação e manutenção. Houve interdição do equipamento e lavratura de autos de infração.

A alegação de distração do empregado não afasta o nexo causal. Os dispositivos de segurança previstos na NR-13 destinam-se a prevenir acidentes decorrentes de falhas humanas. A inexistência e inoperância desses mecanismos evidenciam a negligência patronal determinante para o evento.

Não se reconhece culpa concorrente em ação regressiva ajuizada pelo INSS quando comprovadas violações múltiplas e graves às normas de segurança. O dano ressarcível refere-se ao erário, decorrente do descumprimento do dever legal do empregador.

Quanto à extensão da condenação, a jurisprudência da 2a Turma do TRF da 3a Região admite a inclusão das parcelas vencidas e vincendas de benefícios já concedidos, mas afasta a condenação ao ressarcimento de benefícios futuros e inexistentes, por se tratar de obrigação incerta e indeterminada.

A condenação deve restringir-se às parcelas vencidas e vincendas das pensões por morte NB 166.302.503-4 e NB 167.999.766-9, enquanto mantidas, condicionada a execução à comprovação dos desembolsos mensais. É incabível a extensão a benefícios diversos futuros, ainda que decorrentes do mesmo fato, não concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991 exige prova cumulativa da violação às normas de segurança do trabalho e do nexo causal entre a conduta do empregador e o acidente. 2. A inexistência ou inoperância de dispositivos obrigatórios de segurança em caldeira, aliada à ausência de treinamento específico do operador, caracteriza negligência patronal apta a ensejar o dever de ressarcimento ao INSS. 3. Não se reconhece culpa concorrente do empregado em ação regressiva quando demonstradas múltiplas e graves violações às normas de segurança. 4. A condenação limita-se às parcelas vencidas e vincendas de benefícios já concedidos, sendo incabível a inclusão de benefícios futuros e incertos.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; Lei no 5.889/1973, art. 13; Lei no 7.998/1990, arts. 3o, 7o e 24; CPC, arts. 322, § 2o, 323, 373; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 6.8.2025, DJEN 12.08.2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5001897-19.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 8.9.2025, pub. 1009.2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5008681-37.2018.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 3.10.2024, pub. 8.10.2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0005731-94.2016.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 3.9.2025, int. 9.9.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006452-97.2015.4.03.6105

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

APELANTE: ROSANA APARECIDA ALVES DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MECHI BRUNHARA DE OLIVEIRA - SP249702-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIO BRAZ DE SOUZA - SP40733-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de apelação interposta por ROSANA APARECIDA ALVES DE PAULA, nos autos de ação regressiva decorre de acidente de trabalho fatal ocorrido em 27.02.2014, que vitimou o trabalhador Aguinaldo Franco de Campos, ocasionando a concessão dos benefícios de pensão por morte NB 166.302.503-4 e NB 167.999.766-9 aos seus dependentes

Narrou a autarquia na inicial que o acidente se deu por inobservância, por parte da empresa ré, das normas de segurança e medicina do trabalho. Para tanto, anexou Relatório de Investigação de Acidente de Trabalho emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Amparo, Análise de Acidente do Trabalho realizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Inquérito Policial que apurou as circunstâncias da morte e Autos de Infração lavrados por negligência com o ambiente laboral.

Sobreveio a r. sentença que julgou o pedido procedente para o fim de condenar a ré a ressarcir os valores pagos em razão da concessão aos dependentes do segurado, o Sr. Aguinaldo Franco de Campos, das pensões por morte NB 166.302.503-4 e NB 167.999.766-9, com início em 27/02/2014. Em relação ao NB 167.999.766-9, ainda ativo, condenou a ré a ressarcir ao autor todos os futuros pagamentos que vierem a ser realizados (ID 330315423). A sentença foi integrada por embargos de declaração para consignar que a condenação da ré abrange os benefícios futuros decorrentes do mesmo fato (ID 330315427).

Apelou a parte ré, sustenta, em suma: a) que a ação de ressarcimento deveria ser julgada improcedente em sua totalidade, por ausência de fundamentos que justificassem a condenação imposta; b) subsidiariamente, sustentou que, caso mantida a condenação, deveria ser reconhecida a responsabilidade da recorrente de forma limitada a 50% do valor da condenação, diante da culpa comprovada da vítima pelo acidente; c) em relação aos embargos declaratórios acolhidos, afirmou ser indevida a extensão da condenação para abranger benefícios futuros eventualmente deferidos, por se tratar de obrigação de natureza hipotética, futura e indeterminada; d) aduziu que tal ampliação configuraria imposição de obrigação ilimitada, com a formação de título executivo em branco, unilateral e variável, sem observância do contraditório, resultando em condenação adicional indevida (ID 330315430).

Devidamente intimada, a autarquia apresentou contrarrazões (ID 330315432).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Cinge-se a controvérsia à existência de responsabilidade civil da empregadora, à existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e à extensão da condenação aos benefícios futuros decorrentes do mesmo acidente.

A ação regressiva acidentária visa a restituição ao INSS das despesas efetuadas com o pagamento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, desde que tenha ocorrido em razão de culpa do empregador, conforme previsão dos artigos 120 e 121 da Lei n° 8.213/1991:

Artigo 120 - Nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá ação regressiva contra os responsáveis.

Artigo 121 - O pagamento pela Previdência Social das prestações por acidente do trabalho não exclui responsabilidade civil da empresa e de outrem.

O art. 19 da Lei n° 8.213/1991 define o acidente de trabalho:“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (Redação dada pela Lei Complementar no 150, de 2015)

§ 1 A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2 Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Os referidos preceitos legais encontram fundamento de validade no art. 7°, XXVIII, da Constituição Federal, cuja redação estabelece:“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social.

(...) XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

De tal sorte que é absolutamente descabido alegar a inconstitucionalidade do art. 120, da Lei n° 8.213/1991.

Com relação às ações regressivas de acidente de trabalho, trata-se de entendimento da C. Segunda Turma que para que a empresa seja compelida a reembolsar a autarquia previdenciária pelos valores pagos a título de benefício previdenciário, deve-se analisar se houve prova do cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

- O art. 7o, XXII e XXVIII, e o art. 210, § 10, ambos da Constituição, dão amparo à redação originária do art. 120 da Lei no 8.213/1991, agora ampliada pela Lei no 13.846/2019. As responsabilidades do empregador ou do contratante do trabalhador decorrem de primados do sistema jurídico, mas o art. 19 dessa mesma Lei no 8.213/1991 reforçou essas exigências ao definir acidente de trabalho.

- O fato de o empregador ou contratante do trabalhador acidentado ter recolhido regularmente contribuições previdenciárias e seus adicionais (SAT ou FAP/RAT) não é motivo suficiente para eximir sua responsabilidade, porque o art. 7o, XXVII, da Constituição, é expresso ao impor o custeio de seguro contra acidentes de trabalho, sem excluir a indenização a que este está obrigado (quando incorrer em dolo ou culpa), dando reforço ao ressarcimento previsto no art. 120 da Lei no 8.213/1991. Precedentes.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.

- O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade da empresa em relação ao infortúnio sofrido por seu empregado nos idos de 15/05/2013, quando referida pessoa faleceu em razão de atropelamento por caminhão caçamba.

- Analisando as provas, defeso reconhecer responsabilidade imputável à empresa em relação ao infortúnio descrito neste feito, haja vista o cumprimento de “normas gerais” básicas de segurança do trabalho. Na realidade, o acidente deve ser qualificado como uma profunda fatalidade a ser custeada pelas fontes ordinárias que abastecem o sistema previdenciário/acidentário gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

- Apelação da empresa provida. Apelação do ente autárquico prejudicada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 6/8/2025, DJEN DATA: 12/08/2025) – grifos acrescidos

Desse modo, incumbe ao empregador cumprir as regras de proteção à saúde e à integridade do trabalhador previstas na Constituição, em tratados internacionais ratificados pelo Brasil, na CLT, em regulamentos administrativos e em instrumentos coletivos.

Compete-lhe, ainda, fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva adequados, bem como promover treinamento para a correta operação de máquinas e manuseio de produtos, a fim de prevenir acidentes. A omissão no cumprimento dessas obrigações, quando determinante para o evento danoso, autoriza o ressarcimento ao INSS das despesas suportadas com benefícios previdenciários, inclusive como mecanismo de estímulo à adoção de práticas preventivas.

O direito de regresso pressupõe a demonstração cumulativa de que o empregador ou contratante descumpriu normas gerais de segurança e higiene e que o acidente decorreu diretamente dessa conduta. Ausente o nexo causal, não há dever de ressarcir.

Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao INSS provar a responsabilidade do empregador pelo acidente. Ao empregador e ao tomador de serviços cabe demonstrar eventual culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou outra causa excludente, bem como a ocorrência de culpa concorrente.

Nos casos em que se verifica a culpa exclusiva do trabalhador e o cumprimento das normas de segurança pela empresa, a C. Segunda Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região tem reconhecido a improcedência do pedido regressivo, afastando, assim, o dever de ressarcimento.

Em cada caso, há que analisar se houve demonstração do nexo de causalidade entre a conduta culposa do empregador consubstanciada em violação a normas de segurança e higiene e o sinistro que vitimou o segurado, pois a responsabilidade regressiva fundada no art. 120 exige prova robusta de que o evento danoso decorreu de negligência concreta quanto às normas de proteção individual e coletiva, não bastando a mera existência de irregularidades formais no ambiente laboral.

Do exame dos autos, verifica-se que foram examinados de forma minuciosa os elementos probatórios, especialmente o Relatório de Investigação de Acidente de Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Amparo (ID 13081728 - Págs. 65/70), a Análise de Acidente do Trabalho elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (ID 13081728 - Págs. 72/77), os autos de infração lavrados pela fiscalização do trabalho (ID 330315003 - Pág. 78/80) e a prova testemunhal.

Restou incontroverso que o acidente ocorreu em 27.02.2014, por volta das 14h00, quando a caldeira categoria B, marca KG-THERM, modelo CVS-150, em operação na Fazenda Atalaia, explodiu, sendo projetada a aproximadamente 60 metros de distância (ID 330315360 - Pág. 55), o segurado Aguinaldo Franco de Campos, operador da caldeira, sofreu ferimentos graves e faleceu às 17h40, em decorrência de traumatismo crânio-encefálico. José Dias da Rocha, que se encontrava no local em busca de emprego e conversava com o trabalhador no momento da explosão, também foi atingido. Ele sofreu escoriações superficiais e recebeu alta hospitalar em 03.03.2014.

Foram identificados diversos fatores e irregularidades decorrentes do descumprimento de normas de segurança do trabalho, especialmente aquelas previstas na Norma Regulamentadora no 13 (NR-13), da Portaria no 3.214/1978, c/c o art. 13 da Lei no 5.889/1973, com redação da Portaria no 86/2005, que aprovou a NR-31, relativa à segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Tais infrações foram relacionadas como causas do acidente e ensejaram a lavratura de autos de infração.

Apurou-se que a causa básica do evento foi a operação da caldeira sem a observância dos requisitos mínimos de segurança quanto à instalação, inspeção, operação e manutenção. O empregador deixou de cumprir as recomendações constantes do Relatório de Inspeção de Caldeira, exigidas pela NR-13, tais como a instalação de painel automático de controle do nível de água com alarme sonoro de falta de água, instalação de termômetro na chaminé e regular funcionamento de duas válvulas de segurança.

Constatou-se, ainda, que o trabalhador responsável pela operação da caldeira não possuía o “Treinamento de Segurança na Operação de Caldeiras”, requisito obrigatório para o exercício da função. As irregularidades caracterizaram condição de risco grave e iminente, o que motivou a interdição do equipamento pela fiscalização (ID 330315360 - Pág. 57).

O Auto de Infração no 20.534.368-6 foi lavrado por deixar de garantir que as atividades, os locais de trabalho, as máquinas, os equipamentos, as ferramentas e os processos produtivos fossem seguros e estivessem em conformidade com as normas de segurança e saúde, em desacordo com o art. 13 da Lei no 5.889/1973, c/c o item 31.3.3, alínea “b”, da NR-31, com redação da Portaria no 86/2005. O Auto de Infração no 20.534.280-9 decorreu da manutenção de empregado dispensado sem justa causa em atividade laboral, sem o devido registro, enquanto percebia indevidamente o benefício do seguro-desemprego, em violação aos arts. 3o e 7o, c/c o art. 24 da Lei no 7.998/1990 (ID 330315360 - Pág. 57).

A conclusão dos órgãos técnicos é categórica quanto à causa do acidente. A Análise de Acidente do Trabalho elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego consignou expressamente que a causa do acidente foi a utilização da caldeira sem a adoção dos requisitos mínimos nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e a manutenção, visando à segurança e saúde dos trabalhadores. No mesmo sentido, o Relatório do CEREST identificou como causas determinantes a inexistência de manutenção preventiva e corretiva na caldeira, o desconhecimento e despreparo do proprietário e funcionário no manuseio do equipamento, além da falta de treinamento específico.

A prova testemunhal corrobora as conclusões técnicas. Sebastião Vilela Sobrinho, administrador da empresa à época dos fatos, confirmou que o dispositivo de sirene destinado a alertar sobre o aumento de temperatura e a necessidade de reabastecimento de água não tocou no momento do acidente. Esse fato revela a inoperância dos sistemas de segurança que deveriam funcionar de forma automática e independente da atuação do operador. A apelante, por sua vez, não apresentou documentação comprobatória da regularidade do funcionamento da caldeira, da realização de manutenção recente por profissional habilitado ou do treinamento adequado do empregado, deixando de se desincumbir do ônus probatório quanto ao cumprimento das normas de segurança.

A apelante sustenta que Aguinaldo provocou o acidente ao se distrair conversando com José Dias da Rocha por aproximadamente uma hora, deixando de abastecer a caldeira com água, o que teria ocasionado a explosão por superaquecimento. O argumento, contudo, não afasta a responsabilidade da empregadora. Ainda que se admitisse, que houve distração ou negligência do operador, o acidente jamais teria ocorrido se os dispositivos de segurança obrigatórios estivessem funcionando adequadamente.

A prova dos autos demonstra, inequivocamente, que: a) o painel de controle automático de nível de água não existia; b) a sirene de falta de água não existia; c) a sirene manual instalada não funcionou, conforme depoimento do administrador da empresa; d) as duas válvulas de segurança não funcionavam; e e) Aguinaldo não possuía treinamento específico para operação de caldeiras, exigido pela NR-13. Os dispositivos de segurança previstos na NR-13 existem precisamente para evitar acidentes decorrentes de falhas humanas, funcionando como barreiras sucessivas de proteção. Se tivessem sido implementados e mantidos em funcionamento regular, a explosão teria sido evitada, ainda que o operador tivesse se ausentado temporariamente de suas funções.

Subsidiariamente, a apelante requer o reconhecimento de culpa concorrente, com limitação de sua responsabilidade a 50% da condenação, tese que não merece acolhimento. Nas ações regressivas acidentárias, o autor é a Previdência Social, que suportou o ônus financeiro decorrente do descumprimento de normas de segurança pela empregadora, buscando ressarcimento ao erário pelos benefícios pagos. O dano em discussão não é o sofrido pelo trabalhador, mas aquele imposto ao sistema previdenciário em razão da negligência patronal. Assim, eventual conduta culposa do empregado não afasta a responsabilidade da empresa perante a Previdência, sobretudo quando comprovadas violações múltiplas e graves às normas de segurança, inexistindo espaço para aplicação da concorrência de culpas nesse contexto.

Ainda, a apelante se insurge contra a extensão da condenação aos benefícios futuros eventualmente concedidos em razão do mesmo acidente, alegando violação ao contraditório e imposição de obrigação ilimitada e indeterminada.

O INSS formulou pedido expresso para que a condenação alcançasse não apenas as parcelas já pagas de aposentadoria por invalidez, mas também as prestações vincendas e eventuais benefícios sucessivos decorrentes do mesmo acidente de trabalho, ainda que de espécies distintas, condicionando a execução à comprovação dos desembolsos em fase de liquidação, acolhido pela r. sentença.

Embora os arts. 322, § 2o, 323 e 290 do CPC admitam, em tese, a inclusão de prestações vincendas em obrigações de trato sucessivo, a jurisprudência consolidada no âmbito da C. 2a Turma do e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, estabelece distinção relevante nas ações regressivas previdenciárias.

Nessa direção, cita-se jurisprudência da C. Segunda Turma deste e. Tribunal Regional Federal da 3a Região, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DA EMPRESA. RESPONSABILIZAÇÃO PELO RESSARCIMENTO AO INSS. HONORÁRIOS MAJORADOS. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E IMPROVIMENTO DO OUTRO.

I. Caso em exame

Ação regressiva ajuizada pelo INSS contra Itafunge Fundições Gerais Ltda., com fundamento nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/91, objetivando o ressarcimento dos valores pagos a título de benefícios previdenciários, em razão de acidente de trabalho com dois empregados, ocorrido por suposta negligência da empresa. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Ambas as partes apelaram.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível ação regressiva do INSS contra a empresa em caso de acidente de trabalho decorrente de negligência do empregador; (ii) saber se há comprovação de culpa da empresa pelo acidente ocorrido; e (iii) saber se é possível incluir na condenação o ressarcimento de benefícios futuros ou ainda não concedidos.

III. Razões de decidir

É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à possibilidade de ação regressiva do INSS contra empregador negligente, não sendo afastada pela contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT). Demonstrada, no caso concreto, a omissão da empresa quanto à capacitação e à fiscalização do uso de equipamentos de proteção individual, além da ausência de suporte técnico no momento do acidente, restou caracterizada a culpa pela inobservância das normas de segurança. Inviável a condenação ao ressarcimento de benefícios previdenciários ainda não concedidos no momento da propositura da ação. Honorários advocatícios majorados em 2% com base no art. 85, § 11, do CPC, ante a rejeição do recurso da parte ré e atuação recursal da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

Apelação do INSS parcialmente provida para incluir as parcelas vincendas na condenação. Apelação da empresa ré desprovida. Honorários majorados em 2%.

Tese de julgamento: “1. É cabível ação regressiva ajuizada pelo INSS contra empresa negligente nas normas de segurança do trabalho, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/91. 2. A responsabilidade da empresa se impõe quando demonstrada a omissão na fiscalização e treinamento dos trabalhadores, bem como a ausência de medidas preventivas adequadas. 3. O ressarcimento se limita aos benefícios efetivamente concedidos até a data do ajuizamento da ação. 4. Cabe a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal quando rejeitado o recurso da parte vencida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 120 e 121; Lei no 8.212/91, art. 30, I, b; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAERES 200701783870, Rel. Des. Conv. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, j. 14.6.2013; TRF3, ApCiv 5004094-09.2017.4.03.6104, Rel. Des. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 10.11.2022; STJ, EDcl no REsp 1660104/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.9.2017.

(TRF-3 - ApCiv: 50018971920214036144, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 8/9/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 10/9/2025)” – grifos acrescidos

APELAÇÃO.AÇÃO REGRESSIVA. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 120 DA LEI N. 8.213/91. COMPROVAÇÃO DE CULPA. NEXO DE CAUSALIDADE DA EMPREGADORA. AUXÍLIO ACIDENTE SUSPENSO. NÃO PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO BENEFÍCIOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE CONTRIBUIÇÃO SAT. NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONDENAÇÃO.PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.

- O ajuizamento da ação regressiva é dever do INSS decorrente da previsão do art . 120 da Lei n. 8.213/1991

- A indenização correspondente ao direito de regresso do INSS será devida pelo empregador ou tomador de serviço quando se demonstrar nos autos a negligência do empregador, da qual tenha decorrido, diretamente, o acidente. - Ajuizada a ação, a prova do mencionado nexo de causalidade dar-se-á na forma do art . 373 do Código de Processo Civil

- O fato do auxílio acidente encontrar-se suspenso pela ausência de saque, não importa em reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas e vincendas. É possível o pagamento de tais valores, caso o benefício seja reativado e as parcelas vencidas não sejam abrangidas pela prescrição quinquenal

- Não é cabível a condenação da empresa ao ressarcimento de eventuais benefícios previdenciários futuros e inexistentes, que porventura venham a ser pagos em decorrência do mesmo acidente do trabalho. Precedentes

- O regular recolhimento de SAT ou FAP/RAT pelo empregador não o exime do dever de indenizar, nas hipóteses legalmente previstas. Precedentes do STJ .

- Nas demandas ajuizadas para reaver o montante pago a título de benefício previdenciário em decorrência de acidente do trabalho aplica-se a taxa Selic, desde o desembolso das prestações pelo INSS

- Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, o qual deve incluir as prestações vencidas e doze prestações vincendas, em caso de procedência do pedido da ação de regresso

- Apelações parcialmente providas.

(TRF-3 - ApCiv: 50086813720184036105, Relator.: Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, Data de Julgamento: 3/10/2024, 2a Turma, Data de Publicação: 8/10/2024) – grifos acrescidos

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESSARCIMENTO. ART. 120 DA LEI No 8.212/1991. NORMAS PADRÃO DE SEGURANÇA E DE HIGIENE. DOLO OU CULPA. REQUISITOS CUMULATIVOS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INCÊNDIO. MORTE DO TRABALHADOR. RESPOSABILIDADE DA CONTRATANTE DO SERVIÇO. CONSECTÁRIOS. TERMO INICIAL. SELIC.

- As exigências feitas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991 são as exequíveis, dentro de parâmetros aceitáveis no respectivo segmento econômico e no momento no qual o acidente de trabalho ocorre, tanto que o preceito legal se refere a violação de “normas padrão” de segurança e de higiene no trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva.

- O INSS terá direito ao ressarcimento se comprovar os seguintes requisitos cumulativos: a) que o empregador ou contratante deixou de observar as normas gerais de segurança e higiene do trabalho; b) que o acidente tenha decorrido diretamente desta inobservância. Se o acidente ocorreria mesmo se empregador ou contratante tivesse tomado medidas consentâneas às normas gerais exigíveis, não terá o dever de ressarcir o INSS.

- Com fundamento no art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao INSS quanto à existência de responsabilidade do empregador no acidente; ao empregador e ao tomador do serviço cabem demonstrar a culpa exclusiva da vítima, ou a configuração de caso fortuito, de força maior ou de qualquer outra excludente de sua responsabilidade, ou ainda culpa concorrente com o empregado.

- No caso dos autos, a questão controvertida cinge-se à aferição de responsabilidade em relação ao acidente sofrido por empregado de empresa contratada para serviço de solda nos idos de 30/04/2015, quando, no exercício da função, o soldador acabou vindo a falecer em razão da inalação de fumaça decorrente de incêndio quando estava levando a efeito o serviço de reparo de uma chaminé de caldeira.

- Tentar colocar a culpa naquele que estava em meio a um incêndio (simplesmente porque retirou uma máscara de proteção) equivaleria a fechar os olhos para a realidade indicativa de que as duas empresas não se preocuparam em analisar devidamente o local em que o serviço de solda seria realizado (a despeito de terem ciência da absoluta impossibilidade de se abrir chama acima de uma torre de resfriamento composta por material inflamável), aspecto que também possui o condão de refutar o pleito subsidiário de reconhecimento de culpa concorrente.

- À luz do arcabouço fático-probatório constante dos autos, mostra-se escorreita a conclusão da magistrada sentenciante no sentido de que a empresa apelante (ao lado da corré) deve ser condenada a ressarcir os valores despendidos (e os que ainda o serão) com o pagamento de benefício acidentário (pensão por morte) decorrente do falecimento noticiado nos autos.

- O ente previdenciário não pode impor às rés a obrigação de ressarcir os valores de benefício previdenciário que não decorre do evento ocorrido, não se afigurando possível que a condenação abranja benefício previdenciário a ser concedido, já que se trata de benefício futuro e incerto, sendo certo que o provimento da ação regressiva exige que o evento já tenha ocorrido, isto é, que já tenha havido a concessão do benefício.

- Tratando-se de consectários decorrentes de ação regressiva ajuizada pelo INSS para reaver valores já dispendidos a título de benefício em decorrência de acidente de trabalho (art. 120 da Lei no 8.213/1991), aplica-se a SELIC (que engloba juros e correção monetária) desde cada evento danoso (Súmula 54 do E. STJ, para esse fim, o dia de cada dispêndio mensal da autarquia a título da benesse paga), por força do art. 406 do Código Civil, do art. 30 da Lei 10.522/2002 e de demais aplicáveis, inclusive pelo contido no Manual de Cálculos da Justiça Federal (item 4.2, em vista da caracterização da responsabilidade extracontratual).

- Apelação do INSS provida. Apelação da empresa parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005731-94.2016.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 3/9/2025, Intimação via sistema DATA: 09/09/2025) – grifos acrescidos

As parcelas vincendas decorrem de benefício já deferido, com causa jurídica consolidada no momento da propositura da ação. Os benefícios futuros, ao contrário, dependem de novos atos administrativos de concessão, revisão ou conversão, cujos pressupostos fáticos e jurídicos podem ou não se verificar.

A ação regressiva pressupõe a ocorrência prévia do dano ao erário, materializado no desembolso de valores. Benefícios ainda não concedidos representam dano futuro e incerto, que pode ou não se concretizar, dependendo de fatos supervenientes alheios ao acidente originário.

A condenação a benefícios inexistentes compromete o exercício pleno da defesa, impedindo que a parte ré conteste especificamente os requisitos de cada benefício futuro, inclusive quanto ao nexo causal com o acidente.

A extensão ilimitada da condenação gera obrigação de prazo indefinido, sujeitando a parte ré a responder por desdobramentos imprevisíveis, em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A fase de liquidação, embora admita apuração de valores, não pode servir para ampliar o objeto da condenação, introduzindo benefícios de espécies diversas não abrangidos pela causa de pedir.

Assim, mostra-se correta a restrição da condenação ao ressarcimento das parcelas vencidas e vincendas dos benefícios NB 166.302.503-4 e NB 167.999.766-9, enquanto mantidos pela Administração, sujeitando-se a execução à comprovação dos efetivos desembolsos mensais pelo INSS.

Deve ser acolhida, neste ponto, a pretensão recursal da apelante, afastando-se a extensão da condenação a benefícios futuros, inexistentes ou meramente eventuais, de espécies diversas, que porventura venham a ser concedidos ou convertidos em razão de fatos supervenientes, por se tratar de obrigação incerta e indeterminada, vedada pela orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

Por fim, deixo de majorar os honorários recursais, conforme o Tema 1.059/STJ:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

É o suficiente.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. EXPLOSÃO DE CALDEIRA. MORTE DE TRABALHADOR. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE SEGURANÇA (NR-13 E NR-31). RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPREGADORA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO INSS. LIMITAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AFASTAMENTO DE BENEFÍCIOS FUTUROS E INCERTOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela empresa ré contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada pelo INSS, para condená-la ao ressarcimento dos valores pagos a título de pensão por morte (NB 166.302.503-4 e NB 167.999.766-9), concedidas aos dependentes de segurado falecido em acidente de trabalho ocorrido em 27.2.2014, bem como dos valores futuros decorrentes do mesmo evento.

O acidente consistiu na explosão de caldeira categoria B, que vitimou o operador Aguinaldo Franco de Campos. A autarquia fundamentou o pedido na inobservância, pela empregadora, das normas de segurança e medicina do trabalho. A sentença reconheceu a responsabilidade integral da empresa e estendeu a condenação a benefícios futuros eventualmente concedidos em razão do acidente.

A apelante sustenta a improcedência do pedido. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da vítima. Impugna, ainda, a extensão da condenação a benefícios futuros e indeterminados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a responsabilidade civil da empregadora pelo acidente de trabalho, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991; (ii) saber se há culpa exclusiva ou concorrente da vítima apta a afastar ou reduzir o dever de ressarcimento; e (iii) saber se a condenação pode abranger benefícios futuros ainda não concedidos, decorrentes do mesmo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação regressiva acidentária exige a demonstração cumulativa de violação às normas de segurança e higiene do trabalho e de nexo causal entre a conduta omissiva do empregador e o acidente, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991 e do art. 373 do CPC.

O conjunto probatório comprova o descumprimento de normas previstas na NR-13 e na NR-31. Foram constatadas a ausência de painel automático de controle de nível de água, a inexistência ou inoperância de sirenes e válvulas de segurança, a falta de manutenção adequada e a inexistência de treinamento específico do operador de caldeira.

Os relatórios técnicos da fiscalização do trabalho e da Secretaria Municipal de Saúde apontaram que a causa básica do acidente foi a utilização da caldeira sem observância dos requisitos mínimos de segurança quanto à instalação, inspeção, operação e manutenção. Houve interdição do equipamento e lavratura de autos de infração.

A alegação de distração do empregado não afasta o nexo causal. Os dispositivos de segurança previstos na NR-13 destinam-se a prevenir acidentes decorrentes de falhas humanas. A inexistência e inoperância desses mecanismos evidenciam a negligência patronal determinante para o evento.

Não se reconhece culpa concorrente em ação regressiva ajuizada pelo INSS quando comprovadas violações múltiplas e graves às normas de segurança. O dano ressarcível refere-se ao erário, decorrente do descumprimento do dever legal do empregador.

Quanto à extensão da condenação, a jurisprudência da 2a Turma do TRF da 3a Região admite a inclusão das parcelas vencidas e vincendas de benefícios já concedidos, mas afasta a condenação ao ressarcimento de benefícios futuros e inexistentes, por se tratar de obrigação incerta e indeterminada.

A condenação deve restringir-se às parcelas vencidas e vincendas das pensões por morte NB 166.302.503-4 e NB 167.999.766-9, enquanto mantidas, condicionada a execução à comprovação dos desembolsos mensais. É incabível a extensão a benefícios diversos futuros, ainda que decorrentes do mesmo fato, não concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento: “1. A ação regressiva prevista nos arts. 120 e 121 da Lei no 8.213/1991 exige prova cumulativa da violação às normas de segurança do trabalho e do nexo causal entre a conduta do empregador e o acidente. 2. A inexistência ou inoperância de dispositivos obrigatórios de segurança em caldeira, aliada à ausência de treinamento específico do operador, caracteriza negligência patronal apta a ensejar o dever de ressarcimento ao INSS. 3. Não se reconhece culpa concorrente do empregado em ação regressiva quando demonstradas múltiplas e graves violações às normas de segurança. 4. A condenação limita-se às parcelas vencidas e vincendas de benefícios já concedidos, sendo incabível a inclusão de benefícios futuros e incertos.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 7o, XXVIII; Lei no 8.213/1991, arts. 19, 120 e 121; Lei no 5.889/1973, art. 13; Lei no 7.998/1990, arts. 3o, 7o e 24; CPC, arts. 322, § 2o, 323, 373; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5001148-70.2017.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 6.8.2025, DJEN 12.08.2025; TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv 5001897-19.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 8.9.2025, pub. 1009.2025; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 5008681-37.2018.4.03.6105, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, j. 3.10.2024, pub. 8.10.2024; TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0005731-94.2016.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Jose Carlos Francisco, j. 3.9.2025, int. 9.9.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão